Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DA REITERAÇÃO DELITIVA. GRUPO DE RISCO DO COVID-19. PACIENTE IDOSO EM PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. EXCEPCIONALIDADE. RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ. ORDEM CONCEDIDA.
1. Além das orientações do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. Na espécie, considerando que se trata de paciente idoso que responde a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, isto é, por Estelionato, não se justifica a sua prisão por mais de 140 (cento e quarenta) dias; e sem uma definição para a conclusão do julgamento, a inserir-se, assim, este fato jurídico nas novas disposições do artigo 316 parágrafo único, do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei Anticrime (13.964/2019), no sentido de que as prisões preventivas devem ser reavaliadas a cada 90 (noventa dias). Revoga-se a prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade mediante monitoração eletrônica, se porventura não estiver cumprindo pena por outro processo.
3. Ordem concedida. Alvará de soltura.